Tribunal: TJBA
Processo: 0302069-04.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0302069-04.2017.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: NORMA BRANDÃO SANTOS Advogado(s): MARCO AURELIO CAVALCANTE PAVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO À SAÚDE. FALECIMENTO DO AUTOR. TRANSMISSIBILIDADE PARCIAL DA AÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS PARA HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. RECURSO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por NORMA BRANDÃO SANTOS contra sentença que extinguiu ação de obrigação de fazer, ajuizada em face do ESTADO DA BAHIA, sem resolução de mérito, em razão do falecimento do paciente CÍCERO DOS SANTOS SABINO. 2. A demanda visava à transferência do paciente para unidade hospitalar com serviço de neurocirurgia e à condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. 3. Após deferimento da tutela de urgência, ocorreu o óbito do paciente, tendo sido requerida a execução da multa por descumprimento da ordem judicial e mantido o pedido indenizatório. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) definir se a morte do autor implica extinção total da ação por perda do objeto; e (ii) estabelecer se houve vício processual pela ausência de habilitação dos sucessores. III. Razões de decidir 1. O direito à obrigação de fazer perdeu objeto com o falecimento do paciente, por ser personalíssimo e intransmissível. 2. Contudo, as pretensões relativas à execução das astreintes e à indenização por danos morais possuem natureza patrimonial e são transmissíveis aos herdeiros (CC, art. 943; CPC, art. 110 e art. 313, § 2º, II). 3. A ausência de suspensão do processo e de habilitação dos sucessores configura error in procedendo, impondo a invalidação da sentença e dos atos praticados após o óbito (CPC, arts. 76 e 281). 4. Precedentes do STJ reconhecem a transmissibilidade das multas diárias em ações de saúde (AgInt no REsp 2.107.357/SP, Primeira Turma, j. 08/04/2024). 5. Determina-se o retorno dos autos à origem para regular habilitação dos herdeiros, nos termos dos arts. 687 a 692 do CPC IV. Dispositivo e tese Resultado: Recurso prejudicado. Sentença anulada de ofício. Autos retornam à 1ª instância para habilitação do espólio ou herdeiros. Teses firmadas: 1. O falecimento do autor extingue apenas a obrigação de fazer, mas não afasta a transmissibilidade das pretensões patrimoniais (astreintes e indenização por danos morais). 2. A ausência de habilitação dos sucessores após a morte da parte configura vício processual (error in procedendo), impondo a anulação da sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015: arts. 70, 71, 76, 110, 281, 313, § 2º, II, 485, VI, 687 a 692, 749, parágrafo único. CC/2002: arts. 4º, III; 11; 943; 1.767, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.107.357/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 08/04/2024. STJ, AgRg nos EREsp 1134242/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 03/12/2014. TJ-PE, AI 0001499-78.2025.8.17.9480, Rel. Des. Luciano de Castro Campos, j. 05/08/2025. TJ-MG, AI 2767758-15.2022.8.13.0000, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes, j. 14/04/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0302069-04.2017.8.05.0039, tendo como Apelante NORMA BRANDÃO SANTOS e Apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em, DE OFÍCIO, RECONHECER A INVALIDADE DE TODOS OS ATOS PRATICADOS POSTERIORMENTE AO FALECIMENTO DO AUTOR, INCLUSIVE DA SENTENÇA, E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR